Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700709-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JUNÍCIA MARIA HONORATO RECORRIDA: IARA JANETE GRANICH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. COMODATO VERBAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. ALUGUEIS. COTAS CONDOMINIAIS. IPTU. POSSIBILIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada 2. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição pelo período previsto na legislação civil. 3. É inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária dos imóveis à autora ante os relevantes indicativos da existência de ajuste de comodato verbal entre as partes e, por conseguinte, da ausência de animus domini. 4. “Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por prazo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória, ao ressarcimento das despesas reclamadas a título de cotas condominiais e IPTU, bem como ao pagamento dos aluguéis do período da mora.” (Acórdão 1080288, 20120111930836APC, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 7/3/2018, publicado no DJE de 12/3/2018, pág.:466/475). 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, relativos à ausência de comodato verbal e à comprovação da sua posse direta e ininterrupta no imóvel em discussão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Proceda a Secretaria à exclusão da União Federal como terceira interessada, consoante já determinado pela decisão de ID no 40512595. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025